Tribunal: TJMT
Processo: 1020799-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020799-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Intimação / Notificação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ERCIO DUARTE - CPF: 543.266.138-15 (AGRAVANTE), JOSE TURATI - CPF: 204.998.419-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA - CNPJ: 14.937.767/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEZ GARBUGIO - CPF: 424.381.449-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BENETTI - CPF: 119.002.709-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO – TERMO INICIAL – ARTIGO 173, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – LUSTRO PRESCRICIONAL – ARTIGO 174 DO CTN – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário.” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

2. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.” (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Ércio Duarte e Outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposto pelo Recorrente, nos autos da execução fiscal que objetiva o recebimento da dívida constantes na CDA n. 2009762, no valor à época de R$ 4.938,73 (quatro mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é patente a ocorrência da prescrição e decadência.

Sustentam que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,

Aduzem, ainda, que em nenhum momento foi dada ciência de qualquer processo administrativo instaurado pela PGE, fato que os impedindo de oferecer suas defesas, à época. A liminar foi indeferida, id. 55598480.

A liminar foi indeferida, id. 60736954.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de decurso de prazo, id. 72511977.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, a Recorrente afirma que os créditos tributários constantes da CDA n. 2009762, estão prescritos e que a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade deve ser suspensa, a fim de evitar o prosseguimento da Ação de Execução e impedir a aplicação de medidas constritivas.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 26/05/2009, a Ação de Execução Fiscal, autuada sob o n. 4140-17.2009.811.0055 (código 113998), contra os Agravantes, objetivando a cobrança da CDA n. 2009762, no valor, à época, de R$ 4.938,73 (quatro mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

Após os trâmites legais para a citação dos devedores, os Executados, ora Agravantes, apresentaram a Exceção de Pré-executividade, postulando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, porque transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento do pagamento do imposto e a propositura da ação.

O Douto Juiz de Direito ao apreciar o pedido, assim consignou:

Verifica-se que, o exequente cumpriu corretamente com o estabelecido acima, portando não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN. Cabe salientar na mesma toada, o despacho de citação, que interrompeu o referido prazo, ocorrido em 01/06/2009 (fl.12/13), também dentro do lapso temporal estabelecido no artigo supracitado.

Para melhor discernimento, vejamos o julgado recente do nosso Tribunal Superior:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. PRAZO DE CINCO (5) ANOS. ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). NÃO DECORRIDO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DE AVISO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. LUSTRO PRESCRICIONAL. ARTIGO 174 DO CTN. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PROVIDOS. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Não se opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (TJ-MT; ED 1084/2018; Rela Desa Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 27/08/2018; DJMT 31/08/2018; Pág. 199) CTN, art. 17315:05

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ICMS. AVISO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN. Recurso provido. (TJ-MT; APL 154585/2017; São José do Rio Claro; Rela Desa Antônia Siqueira Gonçalves; Julg. 27/03/2018; DJMT 19/04/2018; Pág. 81) CTN, art. 174

A respeito da condenação dos honorários em desfavor do executado, deixo de analisar, tendo em vista, que, só será apreciada e observada, posteriormente a sentença ainda não proferida na presente ação.

ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade e, em sequência determino o prosseguimento da execução fiscal em epígrafe.

Em que pese às alegações recursais, sem razão os Recorrentes, e a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, evidentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

De um lado, tendo, como início do prazo, a data do vencimento, em janeiro de 2003, e a constituição do crédito, em maio de 2007, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência.

Por outro lado, da data da constituição do crédito, a Fazenda Pública possui o prazo de mais 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, cuja interrupção é a data do despacho que determina a citação, em observância à alteração prevista na LC 118/2005.

A propósito, cito a norma pertinente à matéria:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

In casu
, a certidão de dívida ativa – CDA n. 2009762, discutida nestes autos é oriunda da falta de recolhimento do ICMS.

É certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro Humberto

Martins, Segunda Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves , Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018).

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos, posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

(N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”(AI 124014/2014, DRA. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015) (N.U 0041458-92.2015.8.11.0000, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

No caso dos autos, a ação foi proposta em 26/05/2009, e o despacho que ordenou a citação data de 01/06/2009, razão pela qual, deve ser afastada a alegação de ocorrência de prescrição.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Ércio Duarte e Outros
, para manter incólume a decisão vergastada, determinando o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021